Tribunal: TJDFT
Processo: 0731823-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731823-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORPO MAIS PERSONAL ACADEMIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Valores Ínfimos – Penhora – Possibilidade – Ausência de Comprovação da Imprescindibilidade dos Valores para Atividade Empresarial – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CORPO MAIS PERSONAL ACADEMIA LTDA em face da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, a qual rejeitou liminarmente a impugnação à penhora apresentada. O agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação do efeito da tutela recursal. A jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido de que o fato de o valor penhorado ser ínfimo em relação ao total da dívida, por si só, não impede a penhora on-line (Acórdão 2003816, 0751061-47.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 09/06/2025). Por sua vez, em cognição sumária, a parte não comprova a imprescindibilidade dos valores para o exercício da atividade empresarial ou que estariam comprometidos com despesas essenciais, como o pagamento de salário de funcionários ou fornecedores. A alegação de que a constrição possa causar dificuldades financeiras à executada não implica necessariamente o reconhecimento da impenhorabilidade dos seus ativos financeiros. A par da discussão sobre a probabilidade do direito, não vislumbro a urgência na medida, porquanto não há demonstração de risco iminente à atividade empresarial. Tampouco existe risco de esvaziamento do objeto da tutela, pois a ordem de liberação dos valores em favor do credor ficou condicionada à preclusão da decisão recorrida, vale dizer, ao julgamento desse recurso pelo colegiado. Portanto, não vislumbro a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido, principalmente se considerarmos que o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator